Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720818-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: RODOLFO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação ao valor da perícia (proc. no 0700115-10.2020.8.07.0001, ID no 64953360). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] O valor proposto pelo perito em ID no 64234605 é razoável tendo em vista tratar-se de profissional médico, altamente qualificado que disponibilizará seu tempo para a realização de exame pericial, análise de laudos, leitura dos autos e posterior elaboração de laudo pericial com resposta aos quesitos. Ainda, a impugnação da parte requerida em ID no 64942858 é genérica e não informa as razões pelas quais considera o valor da perícia acima do razoável ou acima do valor considerado normal. Assim, homologo o valor proposto pelo perito no valor de R$ 5.500,00. Ressalte-se a ciência do perito de que, dos honorários periciais propostos, o valor de R$ 1.100,00 serão arcados pelo Tribunal e o restante deverá ser cobrado da parte sucumbente por meio de advogado nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2006 (ID no 64013492). [...] ” [grifado na transcrição] Em suas razões recursais, a agravante, em suma, requer a reforma da decisão, pois o valor apresentado pelo perito (R$ 5.500,00) estaria muito superior à referência de honorários periciais para casos semelhantes ao analisado. Destaca que a demanda originária tem por objeto pedido revisional, o qual seria desprovido de qualquer laudo que a embase. Aduz que a perícia é de baixa complexidade e a causa também apresenta um reduzido valor econômico, mostrando-se incompreensível a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 5.500,00, pois estaria desproporcional à natureza da demanda. Apresenta considerações sobre a inversão do ônus da prova e o cabimento do agravo de instrumento. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para afastar a obrigação de arcar com os honorários periciais. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 1.000,00, considerando a baixa complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a ausência de dificuldade de resposta aos quesitos. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. A decisão que deferiu a prova pericial intimou o perito informando que o valor por ele a ser recebido seria de R$ 1.100,00, pagos pelo Tribunal, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2006, pelo fato de o autor, agravado, ser beneficiário da gratuidade de justiça. Destacou que a diferença (R$ 4.400,00) poderia ser cobrada da parte sucumbente ao final da demanda, por meio de advogado e nos próprios autos. Logo, não houve inversão do ônus da prova, pois a decisão se refere apenas à consequência da sucumbência, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na proposta de honorários periciais (ID no 64234605), consta que seriam necessárias 20 horas de trabalho a ser realizado durante alguns dias, além das despesas, as quais seriam: deslocamento (gasolina), papel, toner, impostos e equipamento completo de escritório, além da hora de trabalho do profissional médico especialista (ortopedista e médico do trabalho), estimada em R$ 400,00, o que somaria R$ 10.800,00. Ressalta que os custos independem do valor da causa, mas a quantia supracitada, apesar de justa, poderia resultar "em insurgências maiores quando da realização das perícias da maioria dos processos". Aduz que após a dedução das despesas apresentadas, o valor que realmente irá remunerar o perito seria inferior ao que aparenta. Por outro lado, o valor atribuído à causa foi de R$ 8.606,25. Diante da baixa complexidade do trabalho a ser desenvolvido, do tempo de execução que o perito necessitará, assim como o local da prestação do serviço, além da natureza e das respostas aos quesitos formulados, não é razoável que os honorários periciais (R$ 5.500,00) representem 63,90% do valor da causa. Considerando todos esses aspectos, a carga horária de 20 horas para o desenvolvimento do trabalho é excessiva. Sem desmerecer o trabalho do perito, o valor bruto indicado (R$ 5.500,00, ID no 64234605, págs. 1-4) é elevado e não pode, por isso, inviabilizar a elaboração da prova e cercear a defesa. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais não observa a proporcionalidade e a razoabilidade. Noutro viés, constitui ônus da agravante apresentar elementos concretos que embasem a impugnação à proposta de honorários periciais, considerando que deve haver outras demandas dessa mesma natureza ajuizadas em seu desfavor. Desse modo, neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Considero proporcionais e razoáveis honorários periciais de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a serem pagos pela Seguradora Líder, a agravante, sem coparticipação do Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO Nos termos do art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para: 1) Suspender o andamento da ação de conhecimento (proc. no 0700115-10.2020.8.07.0001) para: a) Determinar a intimação do perito designado, Dr. Salvador Celso Varella Albuquerque, para informar se aceita os honorários fixados - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pelo trabalho a ser desenvolvido, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância; b) Determinar, caso a resposta ao item anterior seja negativa, ao douto Juízo de origem, que nomeie outro perito de sua confiança, que aceite realizar a perícia pelos honorários fixados – R$ 1.100,00 (mil e cem reais) –, a serem pagos pela agravante, sem coparticipação deste Tribunal de Justiça. c) Determinar a repetição do disposto no item anterior até ser encontrado um perito cadastrado que aceite realizar a perícia pelo valor dos honorários fixado. 2) Identificado e nomeado o perito, o curso da ação deverá ser retomado na forma usual. 3) Identificado e nomeado o perito, o MMo Juiz deverá comunicar a este Relator a solução encontrada. 4) Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 5) Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 6) Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro